Tribunal: TJDFT
Processo: 0745932-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745932-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EXODO ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME EMBARGADO: EDIFICIO RESIDENCIAL VIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo ora embargante em agravo de instrumento para aumentar o percentual de penhora da renda do condomínio embargado de 10% para 25%. O embargante sustenta que a decisão embargada não se manifestou sobre o pedido de aplicação de penalidade cominatórias em caso de inadimplência. Defende ser imprescindível a aplicação de penalidades no caso de descumprimento do repasse de 25% da receita do condomínio, bem como alega a necessidade de manifestação quanto ao prazo para início do cumprimento da medida. Requer o provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. O embargado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 21387881), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão embargada e o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. De início, não conheço da parte do recurso relacionada à alegação de omissão por ausência de manifestação quanto ao início do prazo de repasse do percentual penhorado sobre o faturamento do condomínio. A leitura do agravo de instrumento revela não ter sido alegada a necessidade de manifestação quanto ao início do prazo de repasse do percentual penhorado e a sua alegação apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública, razão pela qual não merece ser conhecida essa parte do recurso. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A embargante sustenta a ocorrência de omissão por ausência de manifestação sobre o pedido de aplicação de penalidade cominatórias em caso de inadimplência. Em que pesem as alegações da embargante, razão não lhe assiste. Eventual descumprimento da obrigação reconhecida pela decisão embargada poderá ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e não aplicação de multa de 10%, juros de 1% ao mês e correção monetária, por se tratar de consectários legais da condenação inaplicáveis ao instituto da penhora. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 01 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator